Tribunal: TJDFT
Processo: 0703607-20.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL. DESENTENDIMENTO ENTRE EX-COMPANHEIROS DECORRENTE DA PARTILHA JUDICIAL DE BENS. PERTURBAÇÃO A INQUILINOS DE IMÓVEL COMUM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente contra sua ex-companheira, sob o argumento de que ela teria ido a um dos imóveis objeto de partilha do casal e informado aos inquilinos que os aluguéis, doravante, teriam de ser pagos para ela e, por isso, estaria “aterrorizando” e “perturbando o sossego” daqueles. Postula a quantia de R$19.960,00 à reparação extrapatrimonial.
II. Contra a sentença de improcedência do pedido, o recorrente alega ser a recorrida “confessa quanto à matéria de direito”, por não ter apresentado contestação. Argumenta que o fato da recorrida ter procurado os inquilinos e tentado solucionar a questão da partilha dos aluguéis daria azo, por si só, à reparação dos danos morais.
III. Os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
IV. Não obstante, a testemunha (um dos inquilinos do imóvel – Id 12379952) tenha declarado ter sido procurado pela recorrida para que assinasse um documento e passasse a pagar-lhe o aluguel, também esclareceu ter se recusado a assiná-lo, ter ignorado o comunicado da requerida, continuando a pagar os aluguéis para o requerente/recorrente.
V. Nesse toar, não demonstrado o suposto dano moral passível de compensação, porquanto sequer narrada a exposição do requerente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Irreparável, pois, a sentença de improcedência do pedido.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).